Tribunal: TJDFT
Processo: 0727693-85.2024.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que o pronunciou como incurso nas penas do artigo 121, § 2o, II, c/c art. 14, II, do Código Penal, para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. Segundo a denúncia, o réu teria tentado matar a vítima por motivo fútil, após este se recusar a ajudá-lo a empurrar o veículo em pane. A sentença de pronúncia impronunciou os coacusados e manteve a imputação somente contra ao presente réu, levando a defesa a recorrer, sustentando ausência de indícios de autoria e a improcedência da qualificadora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a pronúncia do recorrente, notadamente a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria; e (ii) estabelecer se é cabível a exclusão da qualificadora de motivo fútil na fase de pronúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, com demonstração da materialidade do fato e existência de indícios suficientes de autoria ou participação, sendo vedado ao juiz singular valorar o mérito da imputação, por força do princípio do juiz natural.
4. A materialidade delitiva encontra-se comprovada por diversos elementos documentais e periciais, notadamente o laudo de exame de corpo de delito e os demais autos de constatação de vestígios, que atestam as lesões sofridas pela vítima e o perigo de vida.
5. Os indícios de autoria em relação ao recorrente foram extraídos de depoimentos firmes e convergentes de testemunhas ouvidas na fase inquisitorial e judicial, que relataram a agressão física e o uso de arma branca por parte do recorrente, sendo reconhecido inclusive que a vítima apenas escapou por intervenção de terceiros.
6. Na fase de pronúncia, prevalece o princípio do in dubio pro societate, sendo prematura a exclusão da qualificadora do motivo fútil, a qual encontra respaldo em elementos dos autos, como o fato de a agressão ter decorrido da recusa da vítima em empurrar o veículo do acusado.
7. A exclusão de qualificadoras somente é possível quando manifestamente improcedentes ou dissociadas do acervo probatório, o que não se verifica no caso, sendo oportuna sua submissão ao Tribunal do Júri, competente para o exame exauriente da prova.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A decisão de pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação, cabendo ao Tribunal do Júri o julgamento do mérito.
2. Na fase de pronúncia, prevalece o princípio do in dubio pro societate, que autoriza a submissão do acusado ao Júri mesmo diante de dúvidas quanto ao dolo.
3. A qualificadora do motivo fútil não pode ser excluída na pronúncia quando amparada por elementos indiciários, cabendo ao Conselho de Sentença sua apreciação.